Tribunal: TJMT
Processo: 0000722-20.2012.8.11.0038
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000722-20.2012.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA APARECIDA PIRES RANDOLI - CPF: 798.071.941-72 (APELADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA

– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO - PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Considerando que a prova requerida é capaz de interferir no resultado da demanda, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-
se de
Reexame de Ofício e
Recurso
de Apelaç
ão
Cíve
l
interposto
pel
o

Município de Araputanga
,
em face

de sentença
proferida pelo Juízo da
Vara Única daquela Comarca
que, nos autos d
a Reclamação Trabalhista c/c Compensação por Assédio Moral
,
julgou, em parte, procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Em suas razões,
o

Apelante sustenta
, e
m sede de preliminar, que a sentença proferida é
extra
e
ultra petita
, eis que o condenou ao pagamento de pensão mental em favor da Apelada, embora não
co
nste a formulação de tal pedido na petição inicial.

Ainda, alega que a decisão recorrida é contraditória em relação aos pedidos constantes na petição inicial e os fundamentos utilizados para a parcial procedência da demanda.

No que tange à prejudicial de mérito, a
duz pelo cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação para produção de prova, notadamente quanto à alegação de ocorrência do assédio moral.

No mérito, argumenta que as verbas trabalhistas já se encontram devidamente pagas, bem como pela ausência de prova do
sup
osto dano moral sofrido pela Apelada.

Por fim, verbera pela litigância de má-fé da Recorrida.

Nestas razões, requer
a
nulidade da sentença e, subsidiariamente, a
reforma do entendimento proferido pelo juízo singelo, para
julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada no id. 161220214.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o Procurador José
Zuqueti
,

deixou de se manifestar por entender
ausentes
os requisitos ensejadores da intervenção ministerial
no feito
(id.
1
68817199
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
)

Egrégia
Câmara:

Conforme consta no relatório,
trata-se de
Reexame de Ofício e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Araputanga, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca que, nos autos da Reclamação Trabalhista c/c Compensação por Assédio Moral, julgou, em parte, procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se dos autos que

Sandra Aparecida Pires ajuizou a presente demanda em face do Município de Araputanga, sob o fundamento de que “laborou para a reclamada na função de Assistente Social, no período de 30/06/2000 em contratos temporários sucessivos até que em 11/06/2006 foi aprovada em concurso público, sendo afastada pela PREVIARA em novembro de 2008”.

Alegou que, durante o período em que laborou por meio de contrato temporário, não teve a Carteira de Trabalho e Previdência Social assinada, bem como
deixou de receber adicional de insalubridade, horas-extras, repouso semanal remunerado, parte de férias e respectivos terços, além do 13º Salário e PIS.

Com essas razões, requereu a condenação do ente público ao pagamento de danos morais por assédio moral e lucros cessantes.

Ao decidir o feito, o Juízo
primevo

julgou, em partes, procedentes os pedidos formulados pela parte Autora
,
cujo dispositivo restou assim grafado
:

(...)

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com o fim de condenar o ente público requerido:

I. ao pagamento a título compensatório no valor de R$ 30.000,00, corrigido monetariamente desde o arbitramento e acréscimo de juros moratórios contados do evento danoso, por ser responsabilidade civil extracontratual, consoante inteligência das Súmulas 362 e 54 do STJ, respectivamente.

II. ao pagamento de pensão mensal em favor da parte requerente no da última remuneração como base, a partir da data do evento danoso, até completar 60 anos de idade ou falecer, o que sobrevier primeiro;

a) a pensão mensal deverá ser paga pela parte requerida com inclusão em folha de pegamento;

b) o montante já devido desde a data do evento danoso até o efetivo pensionamento deverá ser pago pela parte requerida em parcela única, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento donoso, nos termos do artigo 398 do CC/2022 e Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir do vencimento de cada prestação;

Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Na hipótese de interposição do recurso de apelação, certifique-se acerca da tempestividade e, em seguida, INTIME-SE A PARTE RECORRIDA para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões de apelação, na forma do artigo 1.010, §1º do CPC.

Após, com ou sem contrarrazões recursais, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Com o trânsito em julgado, e não havendo requerimento(s), remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe.

(...).

Da sentença,
a parte
Impetrada
interpôs o presente Apelo.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Da prejudicial de mérito.

Do cerceamento de defesa.

O Apelante, em seu recurso, sustenta pelo cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para oportunizar às partes a produção de prova, notadamente quanto a
ocorrê
ncia ou não do alegado assédio moral suportado pela parte Autora, ora Apelada.

Sobre o julgamento antecipado, consoante o artigo 355, do CPC/2015, este é possível, somente, nas seguintes hipóteses:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I –
não
houver necessidade de produção de outras provas;

II –
o
réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Conjuntamente ao dever de o Juiz determinar, de ofício, as provas que entender necessárias à formulação do seu convencimento, o artigo 370 do CPC/2015 ainda confere ao Magistrado a possibilidade de indeferimento das pretensões descabidas.

Conforme os dispositivos legais supramencionados, tem-se que o julgamento antecipado da lide é possível, quando patente a desnecessidade da produção de provas, além das constantes dos autos, ou se o réu for revel ou não contestar a ação tempestivamente.

Compulsando os autos, verifica-se que
na contestação ofertada pelo Município requerido, este protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, conforme colhe-se da fl. 24 do documento de id. 161220197.

Realizada audiência de conciliação em 01 de agosto de 2012, contudo, não houve composição entre as partes.

A par disso, a sentença foi prolatada com julgamento antecipado do mérito, sem haver intimação para produção de prova pelas partes.

Sabe-se que a realização das provas requeridas pelo ora Apelante
poderia contribuir para descortinar os fatos postos à apreciação do juízo, especialmente porque somente fez constar, no ato sentencial, que o assédio moral alegado estaria comprovado por meio dos documentos pessoais juntados pela parte Autora, nos seguintes termos:

“
No caso dos autos, os laudos clínicos contidos nos autos atestam o quadro clínico relacionado ao assédio moral decorrente da relação de trabalho, conforme se infere, sobretudo, da Avaliação Psiquiátrica à f. 217 e Relatório Médico às f. 224-231 (Id. 48940718)”.

Ocorre que, em relação à avaliação psiquiátrica, colhe-se, tão somente, a narrativa da parte Autora, sem que esteja acompanhada de qualquer outro indício acerca da ocorrência do suposto assédio moral, veja-se:

“[...] Relata que, logo depois de ser aprovada no concurso e durante todo o estágio probatório, ela foi perseguida e sofreu assédio moral da sua chefe imediata.

Por causa disso passou a apresentar os sintomas que a incomodam até hoje; muita angústia, depressão, medo, insegurança, chegando a pensar em se matar”.

Trata-se, portanto, de evidência frágil a concluir pela veracidade das informações prestadas.

Não há olvidar que o Juiz é o destinatário das provas, e que cabe a ele aferir e aquilatar a necessidade, ou não, de sua produção. Entrementes, em se tratando de
fatos controvertidos nos autos, a dinâmica do ambiente de trabalho e do suposto assédio moral sofrido pela Apelada, devem ser objeto de apreciação devidamente fundamentada pelo Juízo.

Nesse sentido, quaisquer discordâncias técnicas devem, pois, ser devidamente rechaçadas pela via também técnica, o que não foi oportunizado ao Apelante.

O Recorrente alega diversas matérias de defesa, e, para provar o alegado, requereu a produção de provas, notadamente, nada falando a esse respeito o juiz sentenciante
.

Nesse diapasão, tenho que a documentação acostada aos autos não é suficiente para aferir a autoria e alcance d
o assédio moral, em tese, sofrido.

Logo,
e
vidente o cerceamento de defesa, haja vista que
oportun
izar às partes a produção de prova

pode interferir no resultado da demanda.

Neste sentido, entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO
- AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
- AUSÊNCIA
DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
- CERCEAMENTO
AO DIREITO DE DEFESA
- MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA
- ANULAÇÃO
DE OFÍCIO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA CASSADA - RECURSOS PREJUDICADO.

1 - Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela parte autora e requerida, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

2 - As ações indenizatórias são eminentemente fáticas, demandando, em regra, dilação probatória, motivo pelo qual não está o julgador autorizado a dispensá-la,
ex
vi do disposto no art. 355, CPC/15.

(N.U 0008545-28.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 08/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ATENDENTE DE RADIOLOGIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se mostra possível o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controversa é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora.

2. A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade, devendo os autos
ser
remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.

3. Recurso da autora provido em parte, sentença cassada.

(N.U 0023076-98.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVISDO E REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1. Havendo controvérsia quanto à existência de insalubridade nas atividades desenvolvidas pelo autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a produção da prova pericial.

2. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa.

3. Nulidade da sentença reconhecida, para permitir a regular instrução probatória.

4. Preliminar acolhida e recurso provido.

(N.U 1015704-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022,
Publicado
no DJE 04/05/2022)

Em respeito, portanto, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e em se tratando de matéria fática controvertida, de rigor que se abra oportunidade para que as partes produzam prova de tudo quanto alegam, em especial, p
rova testemunhal acerca dos fatos narrados na exordial.

Assim, a sentença deve ser reformada para proporcionar à parte o exercício do direito de ampla defesa e contraditório.

Prejudicada a análise quanto às demais teses recursais, bem como em relação ao reexame necessário.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Município de Araputanga, para acolher a prejudicial de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos para regular saneamento e organização do processo, facultando ao requerido especificar as provas que efetivamente pretende produzir
para caracterização do suposto assédio moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023